Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709644-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE CARLI AGRAVADO: CARLA FONSECA DE ARAUJO JORGE, MARIANA FONSECA DE CARLI, CARLOS GABRIEL DE CARLI DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Alberto de Carli contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de interdito proibitório ajuizada pelos agravados (proc. no 0707974-04.2025.8.07.0001) deferiu a tutela provisória de urgência (ID no 226435613). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO